Tribunal: TJES
Processo: 5020216-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020216-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ALEX PINHEIRO DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020216-79.2022.8.08.0048

Recorrente: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorrido: ALEX PINHEIRO DA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. BOLETO FRAUDADO. FRAUDE VIRTUAL REALIZADA POR TERCEIROS. RELATA O AUTOR QUE FEZ RECLAMAÇÕES NO SITE DA RECORRENTE, SOLICITANDO AUMENTO DO LIMITE DO CARTÃO. DIAS APÓS RECEBEU LIGAÇÃO DE UMA PESSOA, SE IDENTIFICANDO COMO FUNCIONÁRIA DA RÉ, PARA TRATAR DA RECLAMAÇÃO FEITA. FALHA NO SIGILO DOS DADOS DO AUTOR, O QUE PERMITIU QUE TERCEIRO FRAUDADOR A ELES TIVESSE ACESSO. GOLPISTA DETINHA INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS ACERCA DO PEDIDO DE RECLAMAÇÃO E DADOS PESSOAIS DO AUTOR, OU SEJA, ACESSOU DADOS SIGILOSOS DAS PARTES. SÚMULA 479 STJ.

RECORRENTE JUNTA EM CONTESTAÇÃO A RECUPERAÇÃO DO VALOR DE R$2.413,25 (DOIS MIL QUATROCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), QUE FORAM RESTITUÍDOS À CONTA DO AUTOR. ALEGA NÃO TER LOGRADO A RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DESVIADO.

DANO MATERIAL CARACTERIZADO. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE RECORRENTE A RESSARCIR À REQUERENTE A QUANTIA DE R$4.436,75 (QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), ALÉM DE CONDENÁ-LA NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Pois bem. Trata-se de demanda, segundo a qual o autor teria sido ludibriado por terceiros, que teriam se passado pela recorrente, e induzido o autor a efetuar o pagamento por boleto bancário, cujo valor foi direcionado a terceiros.

Os e-mails anexados, um deles supostamente emitido pelo fraudador, não se reportam expressamente à operação descrita na inicial. Além disso, da sua leitura não é possível depreender que um deles tenha sido emitido pelo Recorrente e o outro, não. A origem do código de barras, segundo a narrativa do B.O.P. foi o próprio contato telefônico, em que a numeração respectiva teria sido “ditada” pelo falsário. Não há, ademais, sequer a prova do desembolso do valor relativo ao boleto, no importe de R$ 6.850,00, mormente porque o extrato juntado à inicial refere-se ao mês seguinte à operação. A única conduta comprovada consistiu na restituição, pelo Recorrente, de parte do valor resgatado, norteado pelo dever de cooperação, após ser impugnado o pagamento. Os demais parâmetros da operação não foram minimamente comprovados pelo Requerente.

A inteligência do artigo 14, § 3º, I, e II do Código de Defesa do Consumidor é clara ao estabelecer que a excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços é condicionada à inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que, efetivamente, restou demonstrado nos autos, visto que a parte autora foi vítima de golpe por terceiros estelionatários, sem qualquer envolvimento da parte demandada.

A hipótese ora versada equivale à emissão de um cheque em favor de um terceiro, estelionatário, que o apresenta ao saque perante o banco, sem anterior oposição do emitente. Houve manifestação de vontade do titular da conta, ao emitir o cheque, embora viciada essa vontade pelo dolo de terceiro. Não há, no entanto, ato ilícito na conduta do banco que, diante da ordem de pagamento, efetua a entrega do numerário ao estelionatário. Mutatis mutandis, exceto pela quase imediaticidade do cumprimento no âmbito eletrônico, tudo se processa pelo mesmo iter. Inexiste, por conseguinte, defeito na prestação do serviço

Ilustrando o alegado, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS. FRAUDE. COMPRA ON-LINE. PRODUTO NUNCA ENTREGUE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ENTRE PARTICULARES. COMPRA E VENDA ON-LINE. PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 30/06/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2018 e atribuído em 22/10/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se o banco recorrido seria objetivamente responsável pelos danos suportados pelo recorrente, originados após ter sido vítima de suposto estelionato, perpetrado na internet, em que o recorrente adquiriu um bem que nunca recebeu.

3. Nos termos da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4.
O banco recorrido não pode ser considerado um fornecedor da relação de consumo que causou prejuízos à recorrente, pois não se verifica qualquer falha na prestação de seu serviço bancário, apenas por ter emitido o boleto utilizado para pagamento
.

5.
Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos
.
Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019) (grifado)

Das informações complementares à Ementa, colhe-se que:

"Na jurisprudência do STJ, há tempos se compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas [...]. De fato, o surgimento de novas formas de relacionamento entre cliente e banco, em especial por meio de sistemas eletrônicos e pela internet, reafirmam essa conclusão acerca dos riscos inerentes às atividades bancárias. Tanto é que, no desenvolvimento desse entendimento, a Segunda Seção deste Tribunal, em 2012, editou a Súmula 479, a qual dispõe que 'as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'."

"[...] se aplica a legislação consumerista às relações entre os bancos e seus clientes (Súmula 297/STJ: 'o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras'). De forma que são três as principais fontes de responsabilidade dos bancos junto aos consumidores: deveres de segurança, fidúcia e boa-fé".

"Quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC, consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias [...]; (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito [...]; (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques [...]; (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros.

Os deveres de fidúcia geram responsabilidade dos bancos principalmente por falhas em seu dever de prestar informações a seus clientes [...]. Por fim, com relação aos deveres de boa-fé, podem surgir hipóteses de responsabilidade por danos decorrentes da violação de deveres de lealdade e cooperação".

"Não pertencendo à cadeia de fornecimento em questão, não há como responsabilizar o banco recorrido pelos produtos não recebidos. Ademais, também não se pode considerar esse suposto estelionato como uma falha no dever de segurança dos serviços bancários.

Extrapolando esse raciocínio, todos os bancos operando no território nacional, incluindo operadoras de cartão de crédito, seriam solidariamente responsáveis pelos vícios, falhas e acidentes de produtos e serviços que forem adquiridos, utilizando-se um meio de pagamento disponibilizados por essas empresas, o que definitivamente não encontra guarida na legislação de defesa do consumidor
". (grifado)

Neste cenário, ressalto inexistir responsabilidade da instituição financeira, a qual apenas repassou quantia percebida por meio de boleto bancário ao credor beneficiário.

Por derradeiro, sobre o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se identifica com a mágoa, dor, revolta, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências da lesão imaterial, mas com ela não se confundem. “Não se pode pleitear danos morais baseado em pura indignação ou estado de ânimo alterado”, adverte a jurisprudência (TRF4, AC 2000.70.00.007005-3; 4a. T.; Rel.: João Pedro Gebran Neto).

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Edição eletrônica CDRom. Rio de Janeiro: Forense, 2000, não paginado).

No escólio de Eduardo Zannoni, citado por MIRAGEM, “O dano extrapatrimonial (...) consiste no 'menoscabo ou lesão a interesses não patrimoniais, provocados pelo evento danoso, ou seja, por fato ou ato antijurídico'” (in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.174).

Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95).

O dano moral, em suma, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Com isso em mente, forçoso concluir que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, esclarece que para a caracterização do dano moral mister a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Nesse diapasão, confira-se: "[...] o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade". (STJ, 4ª turma, RESP 338162, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 18/02/2002) “[...] , salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. [...]” (REsp 1129881/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 19/12/2011)

Em total harmonia, assoma o magistério de CAVALIERI FILHO: “[...] mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, configurarão o dano moral” (op.cit., p. 98).

O fato da parte Ré, inicialmente, não ter acolhido o pedido de restituição integral dos valores é insuficiente para causar o abalo psíquico afirmado pela parte Autora em sua peça de ingresso.

Vale dizer que, em se tratando de golpes baseados em engenharia social, não há necessariamente vazamento de dados pela fornecedora, sendo o próprio consumidor induzido por ardil a fornecer acesso aos estelionatários. Logo, não se sustenta o argumento de violação da privacidade, por fato imputável ao agente financeiro.

De igual sorte, o recorrente após a ciência dos fatos, realizou devolução dos valores que ainda estavam disponíveis. Deve ser considerada como uma medida justificável a partir do momento em que foi demonstrada a invasão da conta por terceiros. Não houve, portanto, comportamento ilícito da parte Requerida nessa toada, a justificar a reparação moral.

Destarte, conheço do recurso e lhe dou provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)